Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702753-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO JOSE ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIO JOSÉ ALVES (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0748458-66.2022.8.07.0001 proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Passo Fundo - Rio Grande do Sul, nos termos da decisão de 186626808, do processo de origem. Aduz, em síntese, que a ação foi proposta em Brasília, pois é o local da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, do CPC). Postula, liminarmente, o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Pleiteou a gratuidade de justiça, todavia, ao ser instado a comprovar a alegada hipossuficiência, optou por logo recolher o preparo, ID 55927699, de modo que prejudicado o pedido. É o relatório. Decido. No momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Passo Fundo - Rio Grande do Sul, nos termos da decisão de 186626808, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A questão devolvida ao exame do Tribunal, consubstanciada em analisar a competência jurisdicional para processar e julgar ações em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, não é nova, mas, ao contrário, tem sido bastante debatida na Corte, e depois de maior reflexão, observo que há evidente inclinação da jurisprudência para admitir o declínio de competência em apreço. Colaciono Arestos, inclusive de minha relatoria, nos quais, recentemente este e. Tribunal admite o declínio de competência em casos semelhantes ao ora analisado, Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1752408, 07221748720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ART. 101, I DO CDC. ART. 53, III, ALÍNEA "A" E "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista fático ou probatório e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio da autora ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, no qual ocorrem as relações cotidianas entre às partes. 2. Houve evolução da jurisprudência sobre o tema, à qual passo a me filiar, no sentido de que as regras de competência não podem ser utilizadas de forma aleatória para escolher o foro competente tendo outros objetivos senão aqueles protegidos pela lei, subvertendo sua função. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. Diante dessa situação factual, há de se considerar que, no caso vertente, não há razões para que a ação não tramite no foro do domicílio do consumidor (CDC, 101, I), mesmo local onde localizada a sucursal do Banco do Brasil onde toda a relação jurídica entre as partes ocorreu, consagrando, também, o art. 53, III, alínea b do CPC. 6. Ressalto que o entendimento não traz nenhum prejuízo ao agravante, posto que o trâmite processual na Comarca de seu domicílio tende a assegurar, de forma ainda mais eficaz, o acesso à justiça, a produção de provas e a realização dos atos processuais. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1724166, 07019737420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade da escolha do foro. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados, com a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Considerando que o objeto da ação tem origem em conta individual aberta em agência do Banco do Brasil S/A localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que o autor da demanda tem domicílio na cidade de São Gonçalo/RJ, tem-se como mais fácil o acesso à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade onde reside. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1711796, 07098844020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIR CONTAS. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO REQUERIDO. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. A regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica somente tem aplicabilidade se a causa não envolver transação realizada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, pois, nessa situação, incide a hipótese do art. 53, III, alínea "b", do CPC. 2. A prerrogativa da escolha de foro pelo consumidor não autoriza a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. 3. Verificada a arbitrariedade da escolha do foro, pode-se e deve-se declinar a competência de ofício, como expressão inclusive dos princípios do juiz natural e da economia e da celeridade processuais. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1709894, 07106578520238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, desde logo, peço as mais respeitosas vênias aos argumentos do ora recorrente, mas, a conclusão que se chega nesta prelibação incipiente é a de que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator